Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO E DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de locação comercial.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual do salário do agravado-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a possibilidade de penhora mensal do percentual do salário do agravado-executado para pagamento da dívida.
III – Razões de decidir
4. Diante da falta de prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, assim, mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.